Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008312-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIR ANDRADE - CPF: 019.512.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Agravo de Instrumento n. 1008312-96.2022.8.11.0000

Origem:
Vara Única de Feliz Natal

Agravante:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Feliz Natal

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – URGÊNCIA COMPROVADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica é indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte que é autora no feito de nº 1000169-33.2022.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, ante decisão interlocutória proferida naqueles autos, que indeferiu o pedido de liminar, por meio da qual objetivava-se a internação compulsória do paciente Antonir Andrade, para o tratamento de dependência química

Argumenta o Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que restou demonstrado nos autos a urgência e necessidade da internação do paciente.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 128352180.

Em contrarrazões (ID 129438682), o Agravado Estado de Mato Grosso postula pelo desprovimento do presente recurso, aduzindo que não restou comprovada a situação de emergência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do agravo (ID 132537672).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A Lei nº
11.343
/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6º do artigo
23-A
, que: “a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

A mesma previsão já era encampada pelo artigo 4º da Lei nº 10
.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

A propósito, o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6º, da mencionada Lei 10.216/2001, e o § 2º do art. 23-A da
Lei nº
11.343/2006.

No caso dos autos, os laudos emitidos por médica do Sistema Único de Saúde – SUS e o relatório de acompanhamento multiprofissional, repise-se, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de Antonir Andrade (Odilon) ser internado em clínica de tratamento especializado.

Os documentos apresentados alertam
o uso agudo e abusivo de álcool, sem possibilidade de acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde, com recomendação médica de internação compulsória em instituição de longa permanência, dado o risco social e clínico vislumbrado.

Dessa forma, restou suficientemente demonstrado que a submissão do paciente ao tratamento obrigatório é a única solução possível a salvaguardar a sua saúde e incolumidade física. Logo, evidenciada está a probabilidade do direito, ao que se soma a urgência no atendimento, ínsita à espécie.

Sob esse viés, entendimento do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO. Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência. Recurso provido.

(N.U. 10180707020208110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS - AGRAVO PROVIDO. A internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4º e art. 6º, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19. Demonstrado nos autos a necessidade do tratamento por profissional habilitado, bem como a urgência no atendimento, em razão da existência de risco à vida do paciente e de terceiros, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na demanda.

(N.U. 10224616820208110000, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. em 16/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, como não restou demonstrado substrato fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID 128352180,
exige-se sua confirmação no sentido da ação, pelo poder público, das providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida no ID 128352180.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022